Tribunal: TJSP
Processo: 2300403-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Prestação de serviços educacionais. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de sentenciamento do feito. Perda do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*